Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO CONTRA O CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO PARA O JULGAMENTO EM CONJUNTO. PREVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A circulação do título de crédito não se operou por simples endosso, mas pela via da cessão civil de crédito, estranha, pois, à disciplina cambiária, motivo pelo qual urge admitir a oposição das exceções pessoais pelo devedor, que pretende discutir a origem da obrigação representada nos títulos. Assim, “o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente” (art. 294 do CC).
2. Relevante o fato de que as duplicatas exequendas estão vinculadas a contrato de distribuição celebrado entre a apelante e a credora originária, cujo descumprimento é objeto de outra ação judicial, proposta perante o foro de eleição contratual, no bojo do qual formulado pedido de tutela cautelar antecedente, em face da empresa cedente e também do banco cessionário dos créditos exequendos, com a finalidade de baixar os correspondentes protestos efetivados.
3. Evidente o risco de prolação de decisões conflitantes, justificando o julgamento em conjunto das ações, certo de que o art. 55, § 2o, inciso I, do CPC, admite a modificação da competência relativa pela conexão ou continência, inclusive quando presente ação de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, ensejando a reunião dos feitos para julgamento conjunto.
4. Apelação conhecida e provida.